Tribunal: STF
Processo: HC 246856
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: PERMANÊNCIA DOS EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS: POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 921.416/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, no julgamento de apelação do Ministério Público, a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 946 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) e no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de capitais).



    3. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em virtude da valoração negativa dos antecedentes. Conforme aduzem, em relação a uma das condenações que justificou a negativação dos antecedentes, houve declaração da extinção da punibilidade do paciente, no julgamento de apelação, ante a prescrição da pretensão punitiva. Destacam, do mesmo modo, constar a ocorrência de prescrição na certidão de inteiro teor do outro processo pretérito revelador de maus antecedente. Ainda em relação a este último decreto condenatório, dizem que refere-se a fatos criminosos muito antigos, pois datados do ano de 2003, enquanto os fatos do processo-crime são de 2017. Aludem à orientação adotada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 150 da Repercussão Geral, sobretudo à ressalva externada no julgamento de embargos de declaração acerca da possibilidade de desconsideração de condenações demasiadamente antigas. Pontuam, ainda, que o delito de porte de arma de fogo, à época, era de menor potencial ofensivo.



     



    5. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, expedindo-se contramandado de prisão. No mérito, buscam o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 24/05/2024, tendo sido formalizada esta impetração somente em 02/10/2024. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No STJ, o Ministro Relator da impetração lá formalizada, fez ver a imprestabilidade de uma das condenação anteriores, alusiva ao processo n. 0002177-24.2005.8.26.0272, para fins de maus antecedentes. Todavia, em relação ao outro título condenatório, destacou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, causa extintiva de punibilidade inapta a afastar os efeitos penais condenatórios secundários. Confira-se:



    “Saliente-se que ‘[o] reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes’ (AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). Na presente hipótese, diante da Folha de Antecedentes Criminais (e-STJ, fls. 211-215), constata-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao feito n. 0002177-24.2005.8.26.0272 e, por conseguinte, não pode ser considerado maus antecedentes. 



    De outro lado, ‘segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes.’(AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 



    No que se refere ao processo n. 0007334-46.2003.8.26.0272, ocorreu a prescrição da pretensão executória, conforme certidão de objeto e pé no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, isto é, não impede os efeitos secundários como os maus antecedentes. 



    Cabe destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando embargos de declaração no RE 593.818/SC, rel. Min. Roberto Barroso, atualizou a tese do Tema 150, registrando-a da seguinte forma: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da penabase em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal’.



    Em outras palavras, não obstante prossiga não se aplicando aos maus antecedentes o período depurador, faculta-se ao magistrado o seu afastamento, de modo fundamentado e excepcionalmente, quando entendê-los desimportantes ou demasiadamente distanciados no tempo. 



    No caso em exame, ainda que a extinção da condenação antecedente seja antiga, diante da recalcitrância do paciente, desaconselha-se o afastamento dos maus antecedentes, constatada a sistemática participação no referido crime contra a saúde pública.” (e-doc. 4, p. 103-104; grifos nossos).



    9. Nesse cenário, não vislumbro ilegalidade a ser sanada. De fato, a teor do que assentado pelo STJ, a prescrição da pretensão executória extingue tão somente o direito de o Estado executar a pena, permanecendo incólumes os demais efeitos penais condenatórios, a exemplo da configuração de maus antecedentes. 



    10. Tampouco prospera a alegação voltada à desconsideração da condenação anterior como maus antecedentes em virtude da passagem do tempo. Quanto ao ponto, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”



    11. Nos termos da tese firmada, portanto, eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    12. No caso em apreço, nem sequer é possível falar em condenação “demasiadamente distanciada no tempo”, pois, conforme se verifica da certidão apresentada pela defesa, a extinção da pena referente à condenação geradora do antecedente criminal ocorreu em 29/03/2010, ao passo que os novos crimes foram praticados, nos termos da denúncia “desde data incerta, porém até o dia 10 de agosto de 2017” (e-doc. 2, p. 17), isto é, cerca de 7 anos depois. Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator